Tribunal: TJMT
Processo: 1045332-19.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045332-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (AGRAVADO), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (AGRAVADO), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (AGRAVADO), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (AGRAVADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (AGRAVADO), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERÍODO DE BLINDAGEM. NOVA PRORROGAÇÃO ALÉM DO LIMITE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DELIBERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial que deferiu nova prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, após já concedida a prorrogação excepcional prevista no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em estabelecer se é juridicamente admissível a prorrogação do período de blindagem após 360 (trezentos e sessenta) dias, sem deliberação da Assembleia Geral de Credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 estabelece que o período de blindagem tem duração máxima de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável uma única vez, por igual período, em caráter excepcional e desde que não haja culpa da recuperanda pelo atraso.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a extensão do período de blindagem além da prorrogação estabelecida no § 4º do artigo 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral dos Credores.

5. No caso, o período inicial de 180 (cento e oitenta) dias foi regularmente concedido, bem como deferida a única prorrogação admitida em lei, alcançando-se o limite máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias. Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada a fim de indeferir nova prorrogação.

6. A prorrogação do
stay period
até a realização de assembleia ainda não realizada viola o regime jurídico da recuperação judicial e impõe restrição indevida aos direitos dos credores, inclusive extraconcursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A prorrogação do
stay period
na recuperação judicial limita-se a uma única extensão de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A extensão do período de blindagem além do prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias somente é admissível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §§ 4º, 5º e 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/04/2023, DJe 13/04/2023; STJ, REsp nº 2.229.501/MT, Rel. Min. Humberto Martins, j. 08/02/2026, DJEN 09/02/2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1015837-61.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 12/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco John Deere S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1021723-32.2024.8.11.0003, ajuizada por
Celsio Schenkel, Cleonice Drum Schenkel, Daniel Schenkel, Fernanda Schenkel Fernandes, Guilherme Schenkel e DFG S.A.

O Juiz singular deferiu nova prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.

O Agravante sustenta a ilegalidade da terceira prorrogação do período de blindagem, por ofensa ao artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, que admite apenas uma única prorrogação por período de 180 (cento e oitenta) dias, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do primeiro lapso temporal.

Assegura que o prolongamento do
stay period
somente é possível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a nova prorrogação do período de blindagem.

Subsidiariamente, pleiteia que, caso não acolhido o pedido principal, seja determinada a modulação dos efeitos da blindagem para atingir somente os credores concursais, ressalvando e revogando expressamente os efeitos em relação aos credores extraconcursais.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 336488859).

Contraminuta juntada no Id. 343871366.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do Recurso e o indeferimento do pedido de prorrogação do período de blindagem além de 360 (trezentos e sessenta) dias (Id. 346682860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco John Deere S.A.
em virtude da decisão lançada nos autos da Recuperação Judicial n. 1021723-32.2024.8.11.0003.

Na origem, o Grupo Agro DFG, composto por
Celsio Schenkel, Cleonice Drum Schenkel, Daniel Schenkel, Fernanda Schenkel Fernandes, Guilherme Schenkel e DFG S.A.
apresentou pedido de Recuperação Judicial.

Em 29/08/2024, o Juiz singular deferiu a antecipação dos efeitos do período de blindagem, com base no artigo 6º, §§ 4º e 12 da Lei 11.101/2005, ocasião em que iniciou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das Ações e Execuções contra os Recuperandos (Id. 167260812).

Posteriormente, em 06/09/2024, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial do Grupo Agro DFG, com a confirmação da tutela anteriormente concedida.

No curso do processo, o Grupo vindicou a prorrogação do período de blindagem por mais 180 dias (cento e oitenta dias), cujo pedido foi acolhido em 05/05/2025 (Id. 192838000).

O Juízo Recuperacional convocou a Assembleia Geral de Credores e, em cumprimento à ordem, o Administrador indicou as datas de 24/02/2026, em primeira convocação, e 03/03/2026, em segunda convocação (Id. 212926912).

Em 31/10/2025, as Recuperandas requereram nova prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, sob o argumento de risco concreto de colapso das atividades produtivas e em razão da existência de diversas Ações de Busca e Apreensão (Id. 211608633).

O Administrador Judicial manifestou favorável ao pedido (Id. 215081615) e, o Ministério Público, por sua vez, opinou pelo indeferimento da prorrogação do período de blindagem, diante do transcurso do prazo máximo permitido por lei (Id. 215397302).

Sobreveio a decisão recorrida, na qual o Juízo Recuperacional deferiu o pleito e prorrogou o prazo de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Neste ponto reside o inconformismo do Banco Recorrente.

Nas razões recursais, sustenta a ilegalidade da terceira prorrogação do período de blindagem, por ofensa ao artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, que admite apenas uma única prorrogação por período de 180 (cento e oitenta) dias, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do primeiro lapso temporal.

Assegura que o prolongamento do
stay period
somente é possível mediante deliberação prévia e favorável da Assembleia Geral de Credores, o que não ocorreu.

Nos termos do artigo 6º da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão da prescrição, das Execuções e Ações contra o devedor, além da vedação a atos de constrição sobre seus bens, conferindo-lhe proteção legal provisória para viabilizar a reorganização empresarial e a superação da crise econômico-financeira.

A partir dessa providência, assegura-se à recuperanda proteção temporária contra atos de constrição promovidos por credores, bem como contra a retirada de bens essenciais que se encontrem em sua posse.

De acordo com a antiga redação do § 4º do artigo 6º da Lei n. 11.101/05 (LRF), esse prazo, em hipótese alguma poderia ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias. Ainda assim, a jurisprudência admitia sua extensão em casos excepcionais.

No entanto, com a reforma introduzida pela Lei n. 14.112/2020, passou a estabelecer que o período de blindagem terá duração de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual prazo, em caráter excepcional, desde que a empresa não tenha contribuído para o atraso no processo.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de que é inviável a prorrogação do
stay period
após a fluência do período máximo de blindagem (360 dias), salvo mediante deliberação prévia da Assembleia Geral de Credores.

Nesse sentido:

(...)
O novo regramento ofertado pela Lei n. 14 .112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do
stay period
, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias),

estabelecendo uma única exceção
: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria. (...) .3.5
Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do stay period, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art . 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito,
seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite.
Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period, seu deferimento configura indevida ingerência judicial
, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido. (...) (STJ - REsp: 1991103 MT 2022/0071392-3, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 11/04/2023, T3 - Terceira Turma, DJe 13/04/2023). (sem destaques no original)

Esse entendimento foi reafirmado recentemente pelo Ministro Humberto Martins, no julgamento do REsp n. 2.229.501/MT, no qual deu provimento ao Recurso e reformou Acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que havia admitido nova prorrogação do período de blindagem por mais 90 (noventa) dias.

Na ocasião, o Ministro assentou que, inexistente deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores, o deferimento da extensão do período de blindagem além da prorrogação prevista no § 4º do artigo 6º da LRF, configura indevida ingerência judicial (julgado em 08/02/2026, DJEN de 09/02/2026).

Esta Câmara de Direito Privado, de igual modo, adota esse posicionamento:

(...) 5
. O deferimento de prorrogação além do limite previsto na lei, sem aprovação da Assembleia Geral de Credores, caracteriza ingerência judicial indevida, contrariando a
mens legis
da reforma promovida pela Lei nº 14.112/2020
. (...) (TJ-MT Agravo Interno 1015837-61.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2025, DJE 12/06/2025). (sem grifos no original)

Na hipótese, constata-se que o período inicial de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, foi concedido em 29/08/2024. Em 05/05/2025, foi deferida a primeira prorrogação, com base na falta de culpa das Recuperandas pelo atraso, circunstância que encontra respaldo legal.

Contudo, o pedido de nova prorrogação, fundado no risco de colapso das atividades e em razão da existência de diversas Ações de Busca e Apreensão, não pode ser acolhido sem deliberação da Assembleia Geral de Credores.

Importa destacar que, da análise dos autos no PJe de 1º grau, verifica-se que, apesar de a Assembleia Geral de Credores ter sido convocada para os dias 24/02/2026 e 03/03/2026, ainda não foi publicado o edital de convocação.

Observa-se, portanto, que a Assembleia Geral de Credores ainda não foi realizada, tampouco há possibilidade de sua efetivação nas datas indicadas, ante a inexistência de publicação do edital convocatório com a antecedência legal exigida.

Dessa forma, a extensão do período de blindagem até a realização do Conclave ainda não convocado representa afronta ao regime jurídico da recuperação.

Assim, por mais este motivo, não cabe intervenção judicial para prorrogar o
stay period
.

Ressalto que, embora a blindagem seja instrumento relevante de preservação da empresa em crise, sua prorrogação além dos limites legais, por outro lado, impõe ônus excessivo aos credores, em especial àqueles titulares de créditos extraconcursais, que ficam impedidos de exercer seus direitos sobre bens que permanecem na posse da devedora.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
dou provimento ao Recurso, reformo a decisão recorrida e indefiro a nova prorrogação do período de blindagem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026